Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-45.2015.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000815-45.2015.8.11.0048 - CLASSE 198 - CNJ - JUCIMEIRA
Apelante: OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO e outra
Apelado : NELSON JOSE VIGOLO
Número do Protocolo : 0000815-45.2015.8.11.0048
Considerando a inobservância, pelo apelante, da determinação a que se refere o ID 24724951, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Assim, declaro a deserção do recurso e dele não conheço.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator